Tribunal: STF
Processo: Rcl 7212
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE 
   TUTELA PARA NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
   DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 4.
1. Ao 
   conceder a medida cautelar na Ação Declaratória de 
   Constitucionalidade nº 4, esta nossa Corte vedou apenas a concessão 
   de tutela antecipada que contrarie o disposto no art. 1º da Lei  
   9.494/97.
2. A reclassificação ou equiparação de servidores 
   públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens (art. 5º 
   da Lei  4.348/64) cuidam da específica situação em que um servidor 
   público postula tais direitos em Juízo. O mesmo vale para o 
   pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias de que trata o § 4º 
   do art. 1º da Lei 5.021/66.
	3. A determinação para que candidatos 
   sejam nomeados e empossados em cargo público não ofende a decisão do 
   STF na ADC 4. A postulação para ingresso nos quadros funcionais do 
   Estado diz respeito ao direito de acesso aos cargos, empregos e 
   funções de natureza pública. Direito expressamente assegurado pelo 
   inciso II do art. 37 da Constituição Federal e consistente na 
   instauração de vínculo jurídico até então inexistente. Direito, 
   portanto, à formação de um liame jurídico a que o Poder Público, no 
   caso, resiste. Já os demais direitos subjetivos, versados na ADC 4, 
   esses dizem respeito à continuidade de uma relação jurídica 
   preexistente ou, se se prefere, dizem respeito a institutos 
   jurídicos que têm por pressuposto de incidência uma anterior relação
   jurídica entre o servidor público e a pessoa do Estado. Relação 
   jurídica em nenhum momento posta em causa quanto à juridicidade de 
   sua formação ou continuidade.
4. Reclamação que se julga 
   improcedente.